Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-29.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006614-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ERICA DO CARMO DIAS MATOS - CPF: 689.829.251-04 (APELADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI). AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. SENTENÇA ANTERIOR RECONHECENDO NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO À REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE INDEVIDO AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento da remuneração devida à autora, presidente da JARI, referente ao período de março de 2017 a agosto de 2018, quando esteve afastada indevidamente do exercício do cargo por ato administrativo posteriormente declarado ilegal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se a presidente da JARI, agente honorífico, afastada ilegalmente por sindicância, tem direito ao recebimento da remuneração correspondente ao período em que não pôde exercer suas funções;

(ii) se a alegada duplicidade de pagamento – em razão da remuneração dos substitutos – afasta a obrigação do Município.

III. Razões de decidir

3. A investidura da autora no cargo de presidente da JARI foi legítima e com mandato certo, tendo sido afastada por ato administrativo declarado judicialmente nulo, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. O afastamento indevido configurou fato impeditivo do exercício das funções, imputável exclusivamente ao Município.

5. O entendimento consolidado do STJ reconhece que a reintegração de servidor ao cargo, após declaração de nulidade do ato de desligamento, assegura a percepção dos vencimentos e vantagens relativas ao período de afastamento (STJ, AgInt no AREsp 1390437/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 7.10.2019). A
ratio decidendi
aplica-se ao caso da presidente da JARI.

6. A suposta duplicidade de pagamento não afasta o direito da autora, por decorrer exclusivamente da conduta ilegal do próprio Município.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Afastado ilegalmente de suas funções, o presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações faz jus à remuneração correspondente ao período do indevido afastamento, sendo irrelevante a alegação de duplicidade de pagamento em razão da nomeação de substitutos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal (Cuiabá) nº 3.793/1998, arts. 6º, 7º e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.10.2019, DJe 16.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança movida por ÉRICA DO CARMO DIAS MATOS, julgou procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o Município ao pagamento (i) da remuneração referente aos julgamentos realizados no período em que a autora foi indevidamente afastada do exercício da presidência da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) de Cuiabá, compreendendo o período de março de 2017 a agosto de 2018; e (ii) das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante que a função de presidente da JARI é exercida por agente honorífico, nomeado por ato discricionário do Prefeito, para mandato certo, sem vínculo empregatício e sem regime estatutário, conforme disposto no art. 6º do Regimento Interno da JARI de Cuiabá (Lei Municipal 3.793/1998). Assevera que tais agentes não detêm direito subjetivo à percepção de remuneração nos períodos em que não houver efetivo exercício da função, principalmente quando a contraprestação está atrelada à realização de sessões deliberativas.

Argumenta que a função de presidente da JARI, exercida pela apelada, é de natureza honorífica, conforme reconhecido pelo próprio TJMT no julgamento da Apelação nº 1036556-82.2017.8.11.0041. Sustenta que o presidente da JARI não exerce cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tratando-se de um particular em colaboração com a Administração Pública, nomeado por ato do Prefeito Municipal para um mandato de 1 ano, permitida a recondução pelo mesmo período, conforme art. 7º da Lei nº 3.793/98.

Destaca que, conforme o art. 35 da Lei nº 3.793/1998, só faz jus ao pagamento do Jetom os membros da JARI que comparecerem à sessão de julgamento, o que não é o caso da apelada, pois encontrava-se afastada à época para apuração de processo de Sindicância. Alega que a apelada foi substituída, e seus substitutos realizaram todas as sessões da JARI, fazendo jus ao recebimento de JETOM, o que inviabiliza o pagamento do mesmo à apelada, pois a municipalidade estaria pagando em duplicidade os valores.

Ressalta que o JETOM percebido pelos membros tem natureza indenizatória, transitória e circunstancial, não apresentando o caráter salarial conforme pretendido pela autora, e que a remuneração do presidente está vinculada à presença em sessões de julgamento e à percepção de verba de representação correspondente a cinco sessões mensais, tratando-se de remuneração de natureza retributiva, e não salarial ou fixa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante confessa a ilegalidade do afastamento da apelada do exercício da presidência da JARI, e que tal afastamento ilegal causou prejuízo à apelada, impedindo-a de exercer suas atividades. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para caracterização da responsabilidade civil (ação lesiva, nexo de causalidade e resultado), e que a pretensão do apelante materializa tentativa de enriquecimento indevido e de atribuir legalidade ao ato ilegal que afastou a apelada do exercício do mandato.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 314759351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve síntese, ressai do processo que a autora foi nomeada presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI em 14/07/2014, sendo reconduzida ao cargo em 12/08/2016, para mandato de dois anos, nos termos do art. 7º do Regulamento da JARI, aprovado pela Lei Municipal 3.793, de 30 de dezembro de 1998.

Em razão de apuração de supostas irregularidades, no que tange à ordem cronológica dos julgamentos, foi instaurada sindicância em desfavor da autora, sendo que, em razão disso, ela foi destituída do cargo no dia 24/11/2017.

Diante da destituição do cargo, a autora impetrou o mandado de segurança nº 1008427-67.2017.8.11.0041, em cujos autos obteve sentença favorável determinando o restabelecimento do pleno exercício de suas atividades perante a JARI do Município de Cuiabá-MT, no período de recondução, isto é, dois anos a partir de 12/08/2016 – ao fundamento de que o afastamento da impetrante, aqui apelada, do cargo de Presidente da JARI ocorreu anteriormente à data da sua notificação para apresentar defesa ao processo de sindicância, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Na presente demanda, a autora/apelada alegou que deixou de receber a remuneração no período de março de 2017 a 12/08/2018, uma vez que as decisões judiciais foram proferidas após o término de seu mandato.

Assim, pleiteou a condenação do requerido/apelante ao pagamento da remuneração referente ao período em que foi indevidamente afastada do exercício da presidência da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) – Cuiabá-MT, isto é, de março de 2017 a agosto de 2018.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular julgou procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o Município ao pagamento: (i) da remuneração referente aos julgamentos realizados no período em que a autora foi indevidamente afastada do exercício da presidência da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) de Cuiabá, compreendendo o período de março de 2017 a agosto de 2018; e (ii) das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal consiste em definir se a autora, afastada indevidamente da presidência da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do Município de Cuiabá, faz jus ao recebimento da remuneração correspondente ao período em que esteve impedida de exercer suas funções, mesmo não tendo comparecido às sessões de julgamento.

Conforme o art. 6º da Lei Municipal nº 3.793/1998, vigente à época dos fatos, a JARI é constituída por ato administrativo do Prefeito Municipal, sendo seu presidente um portador de curso superior em Direito, indicado pelo Prefeito Municipal, com vasto conhecimento da legislação de trânsito.

O Município apelante sustenta que o presidente da JARI é um agente honorífico, sem vínculo empregatício ou estatutário com a Administração Pública; e que, conforme o art. 35 da Lei nº 3.793/1998, só faz jus ao pagamento do Jetom os membros da JARI que comparecerem à sessão de julgamento, o que não é o caso da apelada, pois encontrava-se afastada à época para apuração de processo de Sindicância.

Todavia, sem razão o apelante.

Com efeito, ainda que se trate de agente honorífico, a autora foi investida regularmente no cargo de presidente da JARI, com mandato certo e determinado, e foi afastada por ato administrativo posteriormente declarado ilegal por decisão judicial transitada em julgado.

Desta forma, o não comparecimento da autora às sessões de julgamento decorreu exclusivamente do ato ilegal praticado pela Administração Pública, que a impediu de exercer suas funções. Trata-se, portanto, de fato impeditivo do exercício regular do cargo, imputável exclusivamente ao Município apelante.

Nesse contexto, como bem pontou o Juízo singular, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que,
“reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 1390437 RJ 2018/0286851-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

Embora o precedente citado refira-se a servidor público estatutário, o princípio subjacente é plenamente aplicável ao caso em análise: quem é afastado ilegalmente de suas funções tem direito à reparação integral dos prejuízos decorrentes desse afastamento, incluindo a remuneração que deixou de perceber.

O argumento de que o pagamento à autora configuraria duplicidade, por já terem sido remunerados os substitutos que realizaram as sessões, também não prospera. A duplicidade de pagamento, se existente, decorre exclusivamente da conduta ilegal da própria Administração, que afastou indevidamente a autora e nomeou substitutos para exercer suas funções. Não pode, portanto, ser invocada como fundamento para negar à autora o direito à reparação pelos prejuízos sofridos.

Quanto à quantificação da reparação devida, a sentença determinou o pagamento da remuneração referente aos julgamentos realizados no período em que a autora foi indevidamente afastada (março de 2017 a agosto de 2018), conforme a remuneração praticada à época,
valores a serem fixados em sede de liquidação de sentença
.

Tal critério mostra-se adequado e proporcional, pois toma como base a remuneração que a autora efetivamente receberia caso não tivesse sido ilegalmente afastada de suas funções. Não há, portanto, razão para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados em percentual máximo na sentença, deixo de majorá-los, diante da vedação prevista no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025